Tribunal: TJDFT
Processo: 0719883-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. PERIGO ATUAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE.
I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
II - Não há ilegalidade na busca pessoal realizada quando o réu trafegava à noite, com os faróis do veículo apagados, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.
III - A simples alegação do réu de que adquiriu a arma de fogo para sua proteção não é apta a atrair a incidência da causa excludente de ilicitude do art. 24 do CP, que exige, dentre outros pressupostos, que o perigo seja atual e imediato, nos termos do art. 156 do CPP
IV - A reincidência em crime doloso veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
V - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.